Tribunal: TJDFT
Processo: 0741744-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LEI DE LOCAÇÕES. CONTRANOTIFICAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O embargante pretende o reexame de fatos e argumentos já analisados, o que não é possível pela estreita via dos embargos de declaração.
3. No caso em exame, verifico que o acórdão expõe de forma clara as razões de ter ordenado o despejo, pois foram atendidos os requisitos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, com a redação da Lei no 12.112/09. Ademais, o fato de haver fundo de comércio não impede a ordem de despejo, pois o direito de buscar eventual reparação pode ser exercido pelas vias adequadas.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.